Tribunal: TJPA
Processo: 0802274-53.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802274-53.2022.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARA, JOAO FEITOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL APELAÇÃO CÍVEL. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA AO PAGAMENTO. CABIMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. SALVO PARA DECISÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO OU PROCESSO EM TRÂMITE COM PRECLUSAO DA MATÉRIA. MODULAÇÃO NÃO AFETA ESTE JULGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de Agravo de Interno,
conhecer e negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão monocrática que negou provimento aos Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Altamira
e do
Estado do Pará.

Nas razões recursais o Estado do Pará afirma que a sentença
a quo
condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa a ser dividido entre Estado e Município.

O Estado do Pará afirma que pende no STF o julgamento de Embargos de Declaração no RE 1.140.005, opostos com o fim modular os efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário, tendo em vista que o r. Acórdão subsume-se ao Art. 927 §3º do CPC.

Aduz que a jurisprudência dominante e anterior ao julgamento do RE 1.140.005 era o indicado na Súmula 421 do STJ, e que impossibilitava o pagamento de honorários a Defensoria Pública.

Assevera que o atual posicionamento adotado e atinente ao Tema 1002 consiste em reverter drasticamente o entendimento anterior, de forma que torna-se inafastável a aplicação do art. 927 § 3º do CPC, inclusive desde já nesta instância recursal, sob pena de haver em âmbito estadual, como se disse antes, um grave abalo ao interesse coletivo ante ao derramamento de pedidos de pagamento de honorários a Defensoria Pública. Portanto, a gravidade é que, dantes o que era negado, reverteu-se em imperativo de pagamento sem previsão orçamentária, o que não será suportado pelos cofres estaduais e segurança social sem que se perceba evidente abalo.

Finaliza seus argumentos alegando acerca da necessidade de modulação no caso em questão diante da nova e abrupta realidade, e assim como requerido perante o STF, o Estado do Pará requer a modulação dos efeitos da decisão para que atinja apenas as ações ajuizadas posteriormente ao julgamento dos Embargos de Declaração no Supremo Tribunal Federal no RE 1.140.005, Tema 1002, recurso este que ainda contém muitas outras teses a serem discutidas antes da aplicação do Tema a realidade do judiciário.

Em pedido alternativo, e com a finalidade de resguardar direitos inafastáveis, segurança e interesse públicos, requer desde já a suspensão dos efeitos da sentença até o fim do julgamento do processo supra, já que r. Julgamento muito possivelmente afastará o pagamento dos honorários no presente caso.

Pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Agravo Interno.

O Município de Altamira apresentou contrarrazões – Id. 17929137.

O Sr. JOÃO FEITOSA DA SILVA representado pela Defensoria Pública apresentou contrarrazões – Id. 18009360.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno.

II – Mérito

Examinando os argumentos levantados pelo Estado do Pará, entendo que não lhe assiste razão. Explico.

Nota-se que no julgamento do RE 1.140.005/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora de demanda proposta contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Vejamos a tese firmada:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Assim, diante de precedente qualificado estabelecendo ser cabível, na espécie, a condenação do ente distrital ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública, cumpre a este Colegiado alinhar seu entendimento à tese jurídica firmada, por força do 927 do CPC.

Confira-se a ementa editada para o julgamento de mérito do recurso paradigma:

Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023. Grifado)

Assim, diante de precedente qualificado estabelecendo ser cabível, na espécie, a condenação dos Entes Federados (União, Estados e Municípios) ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública, cumpre a este Colegiado alinhar seu entendimento à tese jurídica firmada, por força do 927 do CPC.

Aliás, não por outra razão, esse o entendimento que vem sendo aplicado atualmente por esta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002, STF. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO CONTRA O ENTE QUE A REMUNERA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – O cerne do recurso versa sobre a possibilidade de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da defensoria pública.

2 - Em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, para declarar que são devidos os honorários de sucumbência à Defensoria Pública contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

3 – Merece acolhimento o pleito da defensoria, para que sejam concedidos os honorários advocatícios de sucumbência.

4 - Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

(Processo nº 0804166-82.2022.8.14.0009, Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 11/03/2024).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE PERDA DE OBJETO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADAS. URGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL ONCOLÓGICO. PROCEDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE HONORÁRIOS. PRETENSÃO RECURSAL DA DEFENSORIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DEVIDOS. 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. VERBA A SER PAGA PELO ESTADO. RECENTE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA NO RE 1140005. TEMA 1002 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 927 DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ, objetivando a transferência para Hospital Oncológico, em favor de paciente diagnosticado com Câncer. Embora tenha confirmado a tutela de urgência anteriormente deferida em favor da paciente, o Juízo
a quo
deixou de condenar o requerido ao pagamento de honorários de sucumbência;

2.Preliminares de perda de objeto e falta de interesse processual afastadas;

3. A Defensoria Pública interpôs o recurso de apelação contra o afastamento dos honorários;

4.Em sessão virtual realizada no período 16/6/2023 a 23/6/2023, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1140005, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1002):
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
. Precedente vinculante. Art. 927 do CPC;

5. No referido julgamento, o STF reafirmou seu posicionamento sobre a inconstitucionalidade de qualquer subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, afastando, em razão disso, as vedações ao recebimento de honorários, inclusive quando a parte vencida for o ente federativo ao qual a Defensoria está vinculada.

(Processo nº 0803766-75.2022.8.14.0039 , Relatora: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO , 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/08/2023).

Destarte, resta superada a confusão patrimonial entre credor e devedor, entendida pela interpretação do art. 381 do Código Civil, para fins de aplicação da Súmula 421/STJ e tema repetitivo, prevalecendo o reconhecimento da autonomia financeira da Defensoria Pública, a fim de autorizar, em favor desta, a condenação do Estado do Pará e do Município de Altamira ao pagamento de honorários de sucumbência, porquanto vencido na demanda patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Quanto à modulação dos efeitos do julgamento, ficou ressalvada que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.

Confira-se a decisão paradigma:

Decisão: (ED-terceiros) O Tribunal, por unanimidade: (i) rejeitou os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública da União e pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS); e (ii) acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal (CONPEG) e pela União, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgado ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.9.2023 a 29.9.2023 (Sessão iniciada na Presidência da Ministra Rosa Weber e finalizada na Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso).

Na hipótese, não incide qualquer exceção fixada na modulação dos efeitos do julgamento.

No que tange ao pleito de redução dos honorários advocatícios, percebe-se que o Magistrado de primeiro grau condenou o Estado do Pará e Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00), ou seja o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que será dividido entre o Estado do Pará e o Município de Altamira de maneira equitativa, valor este adequado ao empenho profissional desenvolvido pelo causídico apelado, na defesa dos interesses do representado, não correspondendo a valor exorbitante, nem que configure a desproporcionalidade alegada.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno
e no mérito,
nego-lhe provimento
, devendo ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 15/04/2024